Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. DEVER DE QUITAÇÃO.
1 – Contrato de empréstimo. A celebração de contrato de mútuo feneratício entre particulares encontra amparo no artigo 591 do Código Civil, o qual apenas limita a incidência dos juros, a fim de se coibir estipulações usurárias. Não há evidência de agiotagem, sobretudo porque sequer há previsão de incidência de juros à avença. Assim, é de se concluir que o contrato firmado entre as partes, capazes, é válido e eficaz.
2 – Descumprimento do contrato. Dever de quitação. Evidenciado o descumprimento de obrigação assumida em contrato, exsurge o dever de saldá-la, com os encargos inerentes ao inadimplemento, tal como fixado na origem.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

j